Tribunal: TJSP
Processo: 2170882-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2170882-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapira, em que são
embargantes ANTÔNIO GUILHERME MEDEIROS NETO, MARCOS ANTÔNIO
GOMES BATISTA e JOÃO VAZQUEZ GONZALEZ, são embargados PAULO
ALEXANDRE DA SILVA SERRA DO AMARAL, e MIGUEL FREIRE DE
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170882-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.380
2
VOTO No
: 40.380 (EMP-DIG-V)
COMARCA : ITAPIRA
EDEC. No
: 2170882-63.2020.8.26.0000/50000
EBTE.
: ANTÔNIO GUILHERME MEDEIROS NETO E OUTROS
EBDO.
: PAULO ALEXANDRE DA SILVA SERRA DO AMARAL
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência de qualquer vício Pretensão de atribuição
de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade Decisão mantida por seus próprios
fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos
de
declaração
opostos
por
Antônio
Guilherme Medeiros Neto e outros, dirigidos ao v. aresto em fl. 91-98 que,
por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento para
manter a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência.
Inconformados, os embargantes sustentam que o v.
acórdão é omisso por apresentar fundamentação que não considerou
eficazmente que o direito de retirada pode ser disciplinado no contrato
social e, no presente caso, o ato constitutivo da sociedade requer a
notificação apenas da sociedade e não dos sócios (fl. 1-2 do incidente
anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170882-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.380
3
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo
Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos
itens suscitados revela que os recorrentes demonstram mera insatisfação
com o resultado, e buscam por meio de embargos promover nova análise
das circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado,
de modo a obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de
fundamentos ou explicações, tendo em vista que o notificado no
documento de fl. 33 na origem é tão somente o sócio Paulo Alexandre da
Silva Serra do Amaral e não a sociedade empresária.
Ademais, oportuno reiterar a necessária cautela
adotada pelo i. Magistrado singular e por este Relator na presente lide,
que requer seja aguardada a manifestação dos requeridos sobre a questão
controvertida.
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados
pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese
contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca
dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170882-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.380
4
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO

HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança
jurisprudencial,

exceto
quando
houver
omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170882-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.380
5
RELATOR